Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723116-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e OUTRO contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de ELISETE DE SOUSA RAMOS e OUTRO que indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao INFOSEG e de reiteração das diligências no SISBAJUD e RENAJUD, determinando a indicação de bens penhoráveis, sob pena de transcurso do prazo da prescrição intercorrente. O julgamento do recurso foi incluído na pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual (período de 16/02 até 23/02), e, em seguida, retirado, para inclusão na pauta presencial, a ser realizada no próximo dia 09, em razão do pedido de sustentação oral pelo advogado dos agravados, o Dr. Raimundo Deodato da Silva, OAB/DF 66086. Em nova solicitação, o agravado requer o adiamento do julgamento, aduzindo que participará de duas audiências no mesmo dia, no PJe n. 0704865-03.2021.8.07.0007 e no PJe n. 0709437-93.2021.8.07.0009. Verificado que os agravados estão representados apenas pelo advogado solicitante e que a inclusão do presente recurso na próxima sessão de julgamento presencial ocorreu após a designação das audiências nos processos mencionados, DEFIRO o pedido de adiamento para a próxima sessão disponível. Intimem-se. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator